Tribunal: STF
Processo: RHC 63958
Classe: RHC
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1986-05-23
Data de publicação: 1986-05-23

Ementa:
COMPETÊNCIA. EXAME DO TEMA PELO TRIBUNAL 'A QUO'. OMISSAO. ACÓRDÃO
SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADO, NO MAIS.
NÃO TENDO O TRIBUNAL 'A QUO' EXAMINADO A QUESTÃO DA COMPETÊNCIA DA
JUSTIÇA CRIMINAL DO ESTADO, OPORTUNAMENTE ARGUIDA, CABE A DEVOLUÇÃO
DOS AUTOS A CORTE ESTADUAL PARA QUE DECIDA A RESPEITO. NÃO E DE SER,
POREM, ANULADO O ACÓRDÃO SE, QUANTO AS DEMAIS ALEGAÇÕES, FORAM ELAS,
EMBORA DE FORMA SINTETICA, EXAMINADAS NO MESMO.